Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLUIÇÃO SONORA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE INTERDIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES. SANÇÕES DE MULTA E INTERDIÇÃO PARCIAL PELO IBRAM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração ambiental e termo de interdição lavrados em razão de emissão sonora acima dos limites legais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o auto de infração e o termo de interdição lavrados pelo observam os requisitos legais e técnicos exigidos para aferição de poluição sonora; e (ii) avaliar se as penalidades aplicadas — multa e interdição parcial — são proporcionais e razoáveis diante da gravidade e reiteração da conduta.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A poluição sonora constitui forma de degradação ambiental e é regulada no Distrito Federal pela Lei no 4.092/2008 (Lei do Silêncio) e pelo Decreto no 33.868/2012, que estabelecem limites máximos de ruído, parâmetros técnicos e sanções administrativas, em conformidade com as Normas ABNT NBR 10.151 e 10.152 e com a Resolução CONAMA no 01/1990.
4. Os autos de infração e interdição foram lavrados por auditor fiscal habilitado, com base em relatório técnico que observou os procedimentos de medição definidos na NBR 10.151:2019, indicando instrumentação, calibração e local de aferição, o que comprova a regularidade técnica e formal do ato administrativo.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade ou erro, o que não foi demonstrado pela apelante.
6. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi assegurado em sede administrativa e judicial, inexistindo nulidade pela ausência de acompanhamento do proprietário durante a medição, realizada no exercício regular do poder de polícia ambiental.
7. A aplicação das penalidades de multa e interdição parcial observou o disposto no art. 16, §§ 3o e 5o, da Lei no 4.092/2008, diante da reincidência em infrações anteriores e da ausência de tratamento acústico no estabelecimento.
8. A sanção de interdição parcial, limitada à proibição de uso de som ao vivo ou mecânico, é adequada e proporcional à gravidade da infração, considerando a reiteração e o risco à saúde pública e ao sossego coletivo.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os autos de infração ambiental lavrados por autoridade competente gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.
2. A aferição de ruído ambiental realizada conforme a ABNT NBR 10.151:2019 e a Resolução CONAMA no 01/1990 satisfaz os requisitos técnicos exigidos para validade do ato administrativo.
3. A reiteração em infrações ambientais e a ausência de tratamento acústico justificam a aplicação de multa e interdição parcial do estabelecimento, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.092/2008, arts. 2o, 7o, 14, 16, §§ 3o e 5o, 19, IV, e 22, I, IV e V; Decreto no 33.868/2012; Decreto no 37.506/2016, art. 28; Resolução CONAMA no 01/1990; ABNT NBR 10.151.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842712, 0752593-90.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024; TJDFT, Acórdão 1824312, 0705598-96.2022.8.07.0018, Rela. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 28/02/2024; TJDFT, Acórdão 1637712, 0725810-95.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 09/11/2022.